Tribunal: TJES
Processo: 5013102-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013102-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAIO RECLA WERNECK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Disparo e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Alegação de ausência de apreensão da arma. Bis in idem. Consequências do crime. Tráfico privilegiado. Redimensionamento parcial da pena. Parcial procedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal ajuizada por Kaio Recla Werneck, condenado na Ação Penal nº 0000252-94.2023.8.08.0067 pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 12 anos e 01 mês de reclusão, além de 728 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu absolvição quanto aos delitos do Estatuto do Desarmamento e, subsidiariamente, a redução da pena em razão de supostas ilegalidades na dosimetria, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) verificar se a ausência de apreensão da arma inviabiliza a condenação pelos crimes dos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03;

ii) analisar se houve bis in idem na dosagem da pena pela utilização da natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria;

iii) averiguar a validade da valoração negativa das consequências do crime;

iv) examinar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06);

v) definir eventual necessidade de redimensionamento da pena imposta.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreensão da arma não inviabiliza a condenação, desde que corroborada por prova oral idônea, como no caso, em que os policiais militares relataram de forma firme e coerente o disparo efetuado pelos acusados, ainda que com algumas imprecisões próprias da situação de flagrante em campo aberto.

4. Não se configura bis in idem na utilização da quantidade e variedade das drogas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que se trata de fundamentos autônomos.

5. Reconhecida a impropriedade da valoração negativa das consequências do crime, diante da ausência de fundamentação concreta que extrapole os efeitos inerentes à prática delitiva, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

6. Inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da expressiva quantidade e variedade das drogas, bem como do contexto de confronto armado com a polícia, elementos que denotam dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente, para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e pelos delitos previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Kaio Recla Werneck, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Vila Velha V – PEVV-V, objetivando a desconstituição parcial da condenação que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0000252-94.2023.8.08.0067, originária da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, cuja decisão foi parcialmente reformada por acórdão da Egrégia 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

Em grau recursal, a Câmara julgadora acolheu parcialmente a apelação defensiva apenas para absolver o réu da imputação referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35), mantendo incólumes as demais condenações.

A defesa do revisionando sustenta, em síntese, que a condenação afronta texto expresso de lei e se mostra contrária à evidência dos autos, de modo a caracterizar hipótese de cabimento da revisão criminal, nos termos do artigo 621, I e III, do CPP.

Alega, inicialmente, a ausência de materialidade e de provas idôneas quanto aos crimes previstos nos artigos 15 e 16 da Lei 10.826/03, sustentando que nenhuma arma de fogo foi apreendida, tampouco foram encontrados vestígios de disparos ou cápsulas deflagradas, havendo contradições relevantes entre os depoimentos policiais colhidos em juízo.

Aduz que as provas produzidas no processo apontam para a inexistência de nexo de causalidade entre o réu e as supostas armas utilizadas, bem como que o próprio cão farejador utilizado na operação não localizou qualquer armamento.

Defende, ainda, que os vídeos acostados aos autos, bem como os depoimentos de moradores do local dos fatos, corroboram a narrativa de que o requerente não estava armado, não efetuou disparos e não guardava consigo qualquer objeto ilícito, sendo os disparos realizados exclusivamente pela guarnição policial, em atitude desproporcional.

Em relação aos crimes de armas, sustenta também a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que a conduta de disparo (art. 15) deveria ser absorvida pela de porte de arma de uso restrito (art. 16), por representarem desdobramentos de um mesmo fato.

No que tange ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a defesa afirma que não houve apreensão de substâncias entorpecentes em poder direto do réu, mas apenas em local ermo, de acesso comum, sem qualquer vínculo objetivo com o requerente, o que afastaria a possibilidade de imputação da conduta típica.

Aduz, ainda, vícios na dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de bis in idem na valoração da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, as quais teriam sido utilizadas tanto para afastar o tráfico privilegiado quanto para agravar a pena-base, violando-se o princípio da individualização da pena.

Requer, por conseguinte, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de dois terços, diante da primariedade, da menoridade relativa do réu e da alegada ausência de vínculo com organização criminosa.

Insiste, por fim, no afastamento da valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta, e na fixação da pena-base no mínimo legal.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela parcial procedência.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

A SRª ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos.

Saúdo e cumprimento o Desembargador Presidente, o Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, o Desembargador Revisor Walace Pandolpho Kiffer; dirijo meus cumprimentos, igualmente, aos demais desembargadores membros dessa egrégia Câmara Criminal Reunidas, bem como a eminente Procuradora de Justiça, aos serventuários de Justiça e demais colegas advogados presentes.

Venho com o devido respeito, a sustentação oral em favor do requerente Kaio Recla Werneck. Um caso que clama por uma intervenção dessa Corte, um pedido veemente para que se revisitem os fatos e o direito aplicado, a fim de corrigir manifestas injustiças, flagrantes violações da lei e a evidência dos autos que culminaram em uma condenação desproporcional e sem o devido lastro provatório para o meu cliente.

Nosso pleito central reside em três pilares; inicialmente, com relação à absolvição pelos crimes de porte e disparo de arma de fogo.

Excelências, a condenação por porte e disparo de arma de fogo, neste caso, é um absurdo jurídico. Nenhuma arma foi apreendida. Nenhum vestígio de disparo foi encontrado. A prova material é inexistente. Mais grave ainda, os depoimentos policiais são flagrantemente contraditórios. Um policial afirmou não ter visto arma e o outro policial menciona uma submetralhadora artesanal. A própria cadela farejadora, a Pandora, que encontrou as munições, ela não localizou qualquer armamento. Como podemos condenar alguém por um crime de arma sem arma? O elemento essencial jamais existiu nos autos. A ausência de materialidade é um vício insanável que impõe a absolvição de Kaio, sob o manto do artigo 386, inciso VII do CPP e do sagrado princípio do
in dubio pro reo
.

O segundo ponto é com relação a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Da mesma forma, excelências, a condenação por tráfico, neste caso, carece de qualquer lastro probatório idôneo. Nenhuma droga foi apreendida em poder direto de Kaio. As substâncias foram encontradas em um local ermo, de acesso público, sem qualquer vínculo objetivo com o requerente. Condenar alguém com meras ilações, suposições é subverter a lógica do processo penal e violar a presunção de inocência. A dúvida neste caso não é razoável, ela é manifesta e a absolvição é imperativa, novamente pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, excelências, a correção na dosimetria da pena, caso vossas excelências entendam pela manutenção de alguma condenação, o que admitimos por mero amor ao debate, a pena aplicada a Kaio é flagrantemente ilegal e desproporcional, houve uma inaceitável
bis in idem
na valoração da natureza e da quantidade de drogas, que a jurisprudência consolidada do STJ e o próprio Ministério Público, em seu parecer, reconhecem como um único vetor.

A valoração negativa das consequências do crime também foi genérica, inerente ao tipo penal, sem a fundamentação concreta exigida e também foi objeto de parecer favorável do
parquet
para o seu decote.

Essa manifestação imparcial e técnica reforça de maneira inequívoca que os pleitos da defesa não são meras teses, mas, sim, a expressão da correta interpretação da lei e dos fatos.

E por fim, a inadmissível
reforma
tio in pejus
qualitativa que afastou o tráfico privilegiado, mesmo após a absolvição por associação em apelação.

Kaio preenche todos os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e os atos infracionais pretéritos não podem, sob pena de violação, afastar esse benefício.

Por todo exposto e na remota hipótese de manutenção das condenações por armas, requeremos a aplicação do princípio da consunção; absolvendo o disparo pelo porte, por serem desdobramentos do mesmo contexto fático.

Excelências, a justiça não se pode curvar a presunções ou provas inconsistentes. A defesa confia que essa egrégia Corte, atenta aos princípios da justiça, da legalidade e da individualização da pena, acolherá os argumentos apresentados para restabelecer a verdade dos fatos e a correta aplicação do direito ao requerente Kaio Recla Werneck.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminente Presidente, como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada e cuidadosa de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

mmv

DATA DAS SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de revisão criminal proposta por Kaio Recla Werneck, por meio da qual se busca a desconstituição parcial do título condenatório que lhe foi imposto nos autos da ação penal nº 0000252-94.2023.8.08.0067, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 12 anos e 01 mês de reclusão, além de 728 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação encontra-se eivada de ilegalidades, porquanto assentada em elementos frágeis e contraditórios, notadamente no que tange aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, nos quais sequer houve apreensão do armamento supostamente utilizado.

Alega-se, ainda, a ocorrência de bis in idem na dosagem da pena, a inaplicabilidade da valoração negativa das consequências do crime, e a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Ao final, requer-se a absolvição em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Inicialmente, cumpre pontuar que a revisão criminal é ação de natureza excepcional, cujo cabimento pressupõe a demonstração inequívoca de que a condenação foi proferida contra texto expresso de lei penal ou evidência dos autos, ou, ainda, que sobrevieram provas novas da inocência do réu ou de circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena.

Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizada para reabrir discussão sobre teses já definitivamente apreciadas em sede recursal ordinária, salvo se demonstrado erro judiciário.

No caso em exame, observa-se que os fundamentos centrais da pretensão revisional já foram objeto de deliberação no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, após análise detalhada dos autos, absolveu o réu da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico, mantendo, contudo, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e pelos delitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, com a devida readequação da pena.

Examinando detidamente os autos, verifico que os elementos colhidos durante a instrução criminal revelam-se suficientes à manutenção da condenação pelos delitos remanescentes.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria restaram demonstradas mediante o laudo pericial nº 6459/2023, que atesta a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas — maconha e crack —, além do auto de apreensão e da prova testemunhal.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os entorpecentes estavam enterrados em terreno de acesso público, sem qualquer vínculo objetivo com sua pessoa, mostra-se dissociada do conjunto probatório dos autos.

A guarnição da Polícia Militar, composta pelo Cabo Izaque Flores Braga e pelo Soldado Paulo Cesar Guerini Junior, declarou, em juízo, que visualizou os acusados em área de pasto realizando movimentações suspeitas e que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, momento em que os policiais efetuaram disparos para conter a evasão.

Durante a perseguição e após rendição, foram localizadas, com auxílio de cão farejador, diversas porções de entorpecentes e expressiva quantia em espécie, compatível com atividade de comercialização ilícita.

Ressalte-se que, embora os entorpecentes não tenham sido apreendidos em posse direta do acusado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a configuração do tráfico independe de apreensão direta, bastando a comprovação do domínio do agente sobre os bens ilícitos, o que restou suficientemente demonstrado nos autos.

A localização das drogas e munições enterradas no mesmo perímetro em que os réus foram flagrados, somada à fuga, ausência de explicação plausível para o valor em dinheiro encontrado e os demais elementos reunidos, autorizam a manutenção da condenação.

Quanto aos crimes de disparo e porte de arma de fogo de uso restrito, reconheço que a ausência de apreensão da arma não inviabiliza a formação de certeza quando corroborada por outros elementos probatórios.

No caso concreto, os policiais militares afirmaram, de forma reiterada, que os acusados se encontravam armados e efetuaram disparos contra a guarnição.

O Soldado Paulo Cesar declarou em juízo que, embora não tenha visto o réu apontar diretamente a arma, escutou os estampidos e viu os acusados em postura de disparo.

Já o Cabo Izaque, mais enfático, afirmou que um dos réus empunhava uma "submetralhadora artesanal", e que ambos efetuaram disparos, que foram revidados pela guarnição, o que culminou na rendição dos agentes.

Segundo relatado, as armas foram lançadas em um córrego, em local de difícil acesso, o que impediu a apreensão.

É certo que os depoimentos apresentam alguns pontos de imprecisão, o que é comum em situações de flagrante em campo aberto.

Ainda assim, a jurisprudência pátria admite a condenação fundada em prova oral, mormente quando os agentes da segurança pública atuaram no cumprimento do dever legal, inexistindo indícios de má-fé ou de fabricação dos fatos.

A ausência de vestígios balísticos e a não localização das armas não afastam, por si sós, a autoria, sobretudo quando há coerência com os demais elementos do caderno processual.

A versão da defesa, sustentada em vídeos que não demonstram disparos, tampouco se mostra apta a infirmar, com contundência, a narrativa firmada judicialmente.

Rechaço, igualmente, a tese de consunção entre os crimes dos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o princípio da consunção aplica-se apenas quando o disparo é decorrente exclusivo do porte e integra um único contexto, o que não se verifica no caso dos autos.

Os elementos indicam que os disparos ocorreram em contexto de resistência à abordagem, constituindo fato autônomo e com reprovabilidade penal distinta.

No que tange à dosimetria, passo à análise pontual das teses da defesa.

Alega-se, inicialmente, bis in idem na valoração da natureza e quantidade das drogas na primeira fase da dosimetria e também como fundamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Não há procedência nessa alegação.

Conforme assentado no acórdão de apelação, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos — somando mais de 270 porções de substâncias distintas, com potencial lesivo elevado — justifica, de forma autônoma, tanto o aumento da pena-base quanto o não reconhecimento do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por demonstrar que o réu não se enquadra na figura do pequeno traficante.

Salienta-se também, que a quantidade de droga apreendida, somado ao confronto com a guarnição policial, envolvendo disparos de arma de fogo em via pública, denotam dedicação do acusado às atividades criminosas, de modo devidamente estruturado com os demais indivíduos envolvidos no evento.

Sustenta-se, também, que as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma genérica e sem motivação idônea.

Com razão, neste ponto, a defesa.

A sentença de origem faz menção às consequências do crime de modo padronizado, sem indicar dados concretos do caso específico que extrapolem os efeitos ordinários da traficância ou do porte ilegal.

Assim, entendo que deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, devendo a pena do tráfico de drogas ser redimensionada e fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Foi devidamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram ao caso causas de aumento ou de diminuição.

No que tange ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, reitero que a decisão de afastamento se encontra devidamente fundamentada e não merece reparos.

A grande quantidade e variedade das drogas, associadas à forma de ocultação do material, o contexto de disparo de arma de fogo e confronto com a guarnição policial quando da abordagem, revelam conduta reprovável, dedicada ao crime e afastam a incidência da causa de diminuição de pena.

Assim, fica o revisionando condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O réu quando da prolação de sentença foi condenado à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

Foi também condenado à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Assim, em razão do concurso material de crimes, torno definitiva a pena de Kaio em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Mantenho o regime fechado, diante do
quantum
de pena imposto.

Ante o exposto, com base no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da presente revisão criminal e, na parte conhecida, julgo parcialmente procedente.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:

À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013102-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KAIO RECLA WERNECK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de revisão criminal proposta por
Kaio Recla Werneck
, por meio da qual se busca a desconstituição parcial do título condenatório que lhe foi imposto nos autos da ação penal nº 0000252-94.2023.8.08.0067, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 12 anos e 01 mês de reclusão, além de 728 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação encontra-se eivada de ilegalidades, porquanto assentada em elementos frágeis e contraditórios, notadamente no que tange aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, nos quais sequer houve apreensão do armamento supostamente utilizado.

Alega-se, ainda, a ocorrência de bis in idem na dosagem da pena, a inaplicabilidade da valoração negativa das consequências do crime, e a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Ao final, requer-se a absolvição em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Inicialmente, cumpre pontuar que a revisão criminal é ação de natureza excepcional, cujo cabimento pressupõe a demonstração inequívoca de que a condenação foi proferida contra texto expresso de lei penal ou evidência dos autos, ou, ainda, que sobrevieram provas novas da inocência do réu ou de circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena.

Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizada para reabrir discussão sobre teses já definitivamente apreciadas em sede recursal ordinária, salvo se demonstrado erro judiciário.

No caso em exame, observa-se que os fundamentos centrais da pretensão revisional já foram objeto de deliberação no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, após análise detalhada dos autos, absolveu o réu da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico, mantendo, contudo, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e pelos delitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, com a devida readequação da pena.

Examinando detidamente os autos, verifico que os elementos colhidos durante a instrução criminal revelam-se suficientes à manutenção da condenação pelos delitos remanescentes.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria restaram demonstradas mediante o laudo pericial nº 6459/2023, que atesta a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas — maconha e crack —, além do auto de apreensão e da prova testemunhal.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os entorpecentes estavam enterrados em terreno de acesso público, sem qualquer vínculo objetivo com sua pessoa, mostra-se dissociada do conjunto probatório dos autos.

A guarnição da Polícia Militar, composta pelo Cabo Izaque Flores Braga e pelo Soldado Paulo Cesar Guerini Junior, declarou, em juízo, que visualizou os acusados em área de pasto realizando movimentações suspeitas e que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, momento em que os policiais efetuaram disparos para conter a evasão.

Durante a perseguição e após rendição, foram localizadas, com auxílio de cão farejador, diversas porções de entorpecentes e expressiva quantia em espécie, compatível com atividade de comercialização ilícita.

Ressalte-se que, embora os entorpecentes não tenham sido apreendidos em posse direta do acusado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a configuração do tráfico independe de apreensão direta, bastando a comprovação do domínio do agente sobre os bens ilícitos, o que restou suficientemente demonstrado nos autos.

A localização das drogas e munições enterradas no mesmo perímetro em que os réus foram flagrados, somada à fuga, ausência de explicação plausível para o valor em dinheiro encontrado e os demais elementos reunidos, autorizam a manutenção da condenação.

Quanto aos crimes de disparo e porte de arma de fogo de uso restrito, reconheço que a ausência de apreensão da arma não inviabiliza a formação de certeza quando corroborada por outros elementos probatórios.

No caso concreto, os policiais militares afirmaram, de forma reiterada, que os acusados se encontravam armados e efetuaram disparos contra a guarnição.

O Soldado Paulo Cesar declarou em juízo que, embora não tenha visto o réu apontar diretamente a arma, escutou os estampidos e viu os acusados em postura de disparo.

Já o Cabo Izaque, mais enfático, afirmou que um dos réus empunhava uma "submetralhadora artesanal", e que ambos efetuaram disparos, que foram revidados pela guarnição, o que culminou na rendição dos agentes.

Segundo relatado, as armas foram lançadas em um córrego, em local de difícil acesso, o que impediu a apreensão.

É certo que os depoimentos apresentam alguns pontos de imprecisão, o que é comum em situações de flagrante em campo aberto.

Ainda assim, a jurisprudência pátria admite a condenação fundada em prova oral, mormente quando os agentes da segurança pública atuaram no cumprimento do dever legal, inexistindo indícios de má-fé ou de fabricação dos fatos.

A ausência de vestígios balísticos e a não localização das armas não afastam, por si sós, a autoria, sobretudo quando há coerência com os demais elementos do caderno processual.

A versão da defesa, sustentada em vídeos que não demonstram disparos, tampouco se mostra apta a infirmar, com contundência, a narrativa firmada judicialmente.

Rechaço, igualmente, a tese de consunção entre os crimes dos artigos 15 e 16 da Lei nº 10.826/03.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o princípio da consunção aplica-se apenas quando o disparo é decorrente exclusivo do porte e integra um único contexto, o que não se verifica no caso dos autos.

Os elementos indicam que os disparos ocorreram em contexto de resistência à abordagem, constituindo fato autônomo e com reprovabilidade penal distinta.

No que tange à dosimetria, passo à análise pontual das teses da defesa.

Alega-se, inicialmente, bis in idem na valoração da natureza e quantidade das drogas na primeira fase da dosimetria e também como fundamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Não há procedência nessa alegação.

Conforme assentado no acórdão de apelação, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos — somando mais de 270 porções de substâncias distintas, com potencial lesivo elevado — justifica, de forma autônoma, tanto o aumento da pena-base quanto o não reconhecimento do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por demonstrar que o réu não se enquadra na figura do pequeno traficante.

Salienta-se também, que a quantidade de droga apreendida, somado ao confronto com a guarnição policial, envolvendo disparos de arma de fogo em via pública, denotam dedicação do acusado às atividades criminosas, de modo devidamente estruturado com os demais indivíduos envolvidos no evento.

Sustenta-se, também, que as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma genérica e sem motivação idônea.

Com razão, neste ponto, a defesa.

A sentença de origem faz menção às consequências do crime de modo padronizado, sem indicar dados concretos do caso específico que extrapolem os efeitos ordinários da traficância ou do porte ilegal.

Assim, entendo que deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, devendo a pena do tráfico de drogas ser redimensionada e fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Foi devidamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram ao caso causas de aumento ou de diminuição.

No que tange ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, reitero que a decisão de afastamento se encontra devidamente fundamentada e não merece reparos.

A grande quantidade e variedade das drogas, associadas à forma de ocultação do material, o contexto de disparo de arma de fogo e confronto com a guarnição policial quando da abordagem, revelam conduta reprovável, dedicada ao crime e afastam a incidência da causa de diminuição de pena.

Assim, fica o revisionando condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O réu quando da prolação de sentença foi condenado à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

Foi também condenado à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Assim, em razão do concurso material de crimes, torno definitiva a pena de Kaio em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Mantenho o regime fechado, diante do
quantum
de pena imposto.

Ante o exposto, com base no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente da presente revisão criminal e, na parte conhecida, julgo parcialmente procedente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Acompanho parcialmente do pedido e na parte conhecida julgar improcedente o pedido revisional.